Tribunal: TCU
Processo: 018.544/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS (FNS) em desfavor de Erika Luiza da Silva e Erika Luiza da Silva & Cia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Erika Luiza da Silva & Cia Ltda. (05.349.052/0001-91) e da Sra. Erika Luiza da Silva (XXX.377.071-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no arts. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias constantes da tabela a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/3/2015 6.629,04 5/3/2015 33,60 5/3/2015 5.057,55 2/4/2015 44,40 2/4/2015 53,46 2/4/2015 4.708,65 2/4/2015 6.067,71 5/5/2015 92,40 5/5/2015 111,24 5/5/2015 4.811,40 5/5/2015 4.454,25 12/6/2015 197,70 12/6/2015 2.746,35 15/6/2015 4,32 15/6/2015 11.841,39 3/7/2015 112,50 3/7/2015 9.329,70 6/7/2015 31,24 6/7/2015 11.627,55 5/8/2015 10.389,30 5/8/2015 68,10 6/8/2015 31,24 6/8/2015 12.135,42 31/8/2015 11.948,31 31/8/2015 415,30 31/8/2015 84,70 31/8/2015 8.601,75 31/8/2015 19,20 14/10/2015 503,35 14/10/2015 58,16 14/10/2015 12.964,05 14/10/2015 7.067,70 30/10/2015 33,60 30/10/2015 986,25 30/10/2015 1.202,85 9.3. aplicar, individualmente, à Erika Luiza da Silva & Cia Ltda. (05.349.052/0001-91) e Erika Luiza da Silva (XXX.377.071-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelas responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação: 9.6.1 ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6.2. ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) e aos responsáveis.